Tribunal: TJMT
Processo: 1018889-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1018889-70.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GIOVANE SANTIN
PACIENTE: JOBER CESAR DALMOLLIN
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital.
O impetrante aduz que tramita naquele juízo Ação Penal em que é imputado ao paciente o crime previsto no artigo 298 do Código Penal, porque, segundo consta na denúncia, em 4-9-2013, na cidade de Juína, de forma consciente e voluntária, teria falsificado documento particular (Contrato de Alteração Social).
Argumenta que no referido processo foi designada audiência de instrução e julgamento para esta data (20-10-2021), às 9 horas e 30 minutos.
Argui que, no entanto, não foi apreciada a petição protocolada em 30-9-2021, em que alega ter ocorrido cerceamento de defesa que autorizaria a reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, oportunidade em que poderá arrolar testemunhas com conhecimento dos fatos.
Ressalta que as teses sustentadas na primeira instância, e ainda não analisadas, são prejudiciais à realização da audiência, situação que fundamentaria a concessão da liminar para suspender o curso da Ação Penal até o julgamento de mérito do Habeas Corpus.
É o necessário.
Embora a análise das questões arguidas deva ser reservada primeiro ao juízo de origem sob pena de supressão de instância, é evidente, caso acolhidas as teses da defesa, a prejudicialidade da audiência de instrução designada e sua consequente nulidade.
Importante registrar que a resposta à acusação foi protocolada com antecedência razoável (em 30/9/2021 – ID 10658965 – págs. 549/551), e o parecer do Ministério Público, apesar de em sentido contrário, é de 8-10-2021 (ID 10658965 – págs. 557/560).
Portanto, a princípio está demonstrada a omissão judicial apontada, não obstante ser justificável diante do excesso de trabalho e complexidade dos feitos que tramitam no juízo a quo.
De qualquer modo, é preciso considerar a alegação do impetrante de que pessoas relacionadas diretamente aos documentos tidos por falsificados deveriam ser inquiridas na audiência, mas não foram arroladas na denúncia e nem na defesa apresentada pelo anterior advogado do paciente, o que num primeiro momento indicaria defesa técnica deficiente.
A propósito:
“A defesa técnica é indispensável, pois há uma presunção de que o acusado não tem condições de resistir, sozinho, à pretensão estatal” (TJ/MG, ApCrim. 0127468-43.2006.8.13.0407, 7a Câmara Criminal, julgado em 21-2-2013).
Pelo exposto, presentes os requisitos autorizadores, defiro a liminar pretendida e suspendo a realização da audiência de instrução e julgamento designada, assim como a tramitação da Ação Penal n. 1001893-53.2020.8.11.0025, até a resolução do mérito do Habeas Corpus e/ou posterior exame pelo relator a ser sorteado no término do plantão judiciário.
Intime-se.
Comunique-se imediatamente a autoridade tida por coatora (Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital) do teor desta decisão.
No expediente normal, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator Plantonista